Tribunal: TJDFT
Processo: 0006784-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006784-96.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDO GOMES RECORRIDOS: BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, LUIS RODRIGO ESTEVES DE SOUZA, JOSELAINE NASCIMENTO PIRES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Sentença terminativa - Carência de interesse processual (adequação) - Oposição (CPC-73): não tem finalidade acautelatória nem se confunde com assistência ou outra forma de intervenção de terceiro. É meio para o opoente pedir para si próprio o bem de vida objeto do litígio entre os opostos, autor e réu do processo inicial, o que não foi observado no caso - Honorários advocatícios de sucumbência: fixados de acordo com o regramento legal não comportam majoração além da prevista no CPC 85, § 11. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 278, 355, inciso I, 369, e 370, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da falta de exaurimento da fase de instrução processual com o indeferimento e a não produção de prova oral; c) artigos 682 a 686, todos do CPC/2015, e 56 a 59, todos do CPC/73, afirmando que a presente oposição é interventiva, uma vez que proposta antes da realização de eventual audiência de instrução e julgamento. Assevera que a oposição é meio adequado para sua pretensão, tendo em vista ser credor interessado na manutenção do patrimônio de Luís Rodrigo, proprietário do bem discutido nos autos principais. Assinala que, ao contrário do que constou da sentença, pretende obter o mesmo bem que está sendo disputado entre o autor e o réu da demanda principal; d) artigos 159, 161, 163, 165, parágrafo único, e 178, inciso II, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida, com garantia, firmado entre Luís Rodrigues Esteves e a BRP, e aponta a ocorrência de fraude contra credores na transferência gratuita da embarcação; e) artigos 167, §1o, 1.361, 1.367, e 1.368-B, todos do Código Civil, asseverando haver nulidade do negócio jurídico realizado, porquanto evidentes indícios de simulação, uma vez que as cláusulas que admitiram a transferência da propriedade plena à BRP não são verdadeiras, o que contraria, manifestamente, a finalidade, qual seja, de reforço de garantia. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que sejam majorados os honorários sucumbenciais fixados, a teor do disposto no artigo 85, §11, do CPC. Solicita, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada afronta aos artigos 682 a 686, todos do CPC/2015, e 56 a 59, todos do CPC/73, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que restou configurada a carência de interesse (adequação) processual, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 278, 355, inciso I, 369, e 370, todos do Código de Processo Civil; 159, 161, 163, 165, parágrafo único, 167, §1o, 178, inciso II, 1.361, 1.367, e 1.368-B, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023